Tribunal: TJDFT
Processo: 0000824-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PREVI. DEMANDA TRABALHISTA. CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL AO DEPÓSITO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ENTRE A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E O RÉU BENEFICIÁRIO DA SENTENÇA TRABALHISTA. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Dispõe o art. 335 do Código Civil que caberá consignação em pagamento, em suma, quando o devedor pretender satisfazer obrigação que foi injustamente recusada pelo credor.
2 - A pretensão de entidade privada de previdência complementar de consignar em pagamento valores com o intuito de se exonerar da revisão de benefícios, após ter recebido do patrocinador contribuições decorrentes de condenação por meio de sentença na Justiça trabalhista, é indevida. Assim, deve ser mantida a sentença que extinguiu o Feito sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse processual.
Apelação Cível desprovida.